Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. CONTRACHEQUE. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar legal está sendo respeitado.
3. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1.085, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.